Tribunal: TJDFT
Processo: 0730730-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730730-78.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: EDNALDO MAURICIO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO PAN S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por EDNALDO MAURICIO DE LIMA: “Os presentes autos cuidam de liquidação de sentença relativamente às partes identificadas em epígrafe. Na petição do ID: 140754255, a parte autora apresentou o valor devido de R$ 51.984,37; por sua vez, a parte ré chegou ao montante de R$ 52.416,71, requerendo, ainda, a compensação do valor recebido a maior pela parte adversa, no importe de R$ 10.653,68, conforme com a petição do ID: 144262861; acerca da pretensão retro, o autor ofertou resistência, incluindo pleito de condenação da parte adversa em sanção por litigância de má-fé (ID: 148612874); em sua manifestação, a ré afirmou a legalidade da tese, buscando impor a sanção por litigância em desfavor do autor (ID: 149576428). É o relatório. Decido. De partida, infere-se dos autos que a parte ré apresentou o valor devido (R$ 52.416,71), com os honorários advocatícios sucumbenciais (R$ 5.241,67), com expressa anuência do autor, informação que se divisa da petição em ID: 148612874. Adiante, verifico que a controvérsia reside na possibilidade de compensação entre valores. Pois bem. Em primeiro lugar, cumpre destacar que, regularmente citada, a parte ré quedou inerte e silente, emergindo os efeitos da revelia na prolação da sentença (ID: 99308345), cujo dispositivo ora transcrevo parcialmente: "Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: 1) DECLARAR a quitação dos débitos relativos aos contratos de empréstimos consignados objeto dos autos; e 2) CONDENAR o réu na devolução dos valores descontados a maior do contracheque da autora, os quais deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês desde os respectivos pagamentos (art. 398 do Código Civil). Desse modo, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito. Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 2o e no art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios relativo a parte em que sucumbiu, uma vez que não houve defesa pelo réu". Irresignada, a parte ré compareceu ao feito, mediante interposição de recurso de apelação, em que deduziu pedido de devolução do valor auferido pelo autor (ID: 101596725, p. 10). Todavia, o recurso interposto foi integralmente rejeitado pela instância superior, informação que se divisa do r. acórdão 1422587 (ID: 128772601). Assim, o requerimento em questão deve ser rejeitado, à míngua de amparo legal, posto que desafia os lindes da coisa julgada material, uma vez que "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido" (art. 508, cabeça, do CPC/2015). Em segundo lugar, por não vislumbrar o mero pedido de compensação de valores como hipótese que se subsume às condutas descritas no art. 80, incisos I a VIII, entendo que o pleito de condenação em litigância de má-fé deve ser rejeitado, sobretudo diante da inexistência de prejuízo processual causado ao autor. Ante todas as razões expostas, declaro encerrada a fase de liquidação de sentença, fixando o valor do crédito exequendo em R$ 57.658,38, com data-base em novembro de 2022. Rejeito os pedidos de condenação em multa por litigância de má-fé. Por fim, caso a parte autora pretenda a deflagração do cumprimento de sentença, deve apresentar em termos o seu pedido, observando os requisitos previstos no art. 524, do CPC/2015. Assino o prazo de quinze (15) dias para o cumprimento da injunção supra, sob pena de retorno ao arquivo. Publique-se. Intimem-se.” O Agravante sustenta (i) que o valor do débito apontado pelo Agravado na liquidação de sentença (R$ 51.984,37) é superior ao valor devido (R$ 47.004,70); (ii) que a sentença deu quitação ao contrato na forma apontada pelo Agravado na petição inicial, sendo considerados válidas as condições de pagamento e o valor total do contrato; (iii) que o Agravado afirmou que contratou R$ 31.069,70, sendo esse valor considerado válido pelo juízo; (iv) que foi depositado na conta do Agravado a quantia de R$ 41.723,38 à época em que realizado o empréstimo; (v) que, comprovado que o Agravado recebeu valores a maior, a compensação deve ser autorizada, sob pena de enriquecimento sem causa; e (vi) que, assim como deve restituir o que foi descontado além do contratado, o Agravado deve devolver o que recebeu a maior. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para que seja determinada a compensação dos valores recebidos a maior pela parte exequente”. Preparo recolhido (fls. 310/311 ID 49434801). É o relatório. Decido. A sentença em que se lastreia o cumprimento de sentença possui o seguinte dispositivo (ID 99308345 dos autos de origem): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: 1) DECLARAR a quitação dos débitos relativos aos contratos de empréstimos consignados objeto dos autos; e 2) CONDENAR o réu na devolução dos valores descontados a maior do contracheque da autora, os quais deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês desde os respectivos pagamentos (art. 398 do Código Civil).” As apelações foram desprovidas, como se colhe da ementa do acórdão respectivo: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REVELIA DO RÉU. AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA. I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões investem racionalmente contra os fundamentos da sentença recorrida. II. A revelia autoriza a conclusão de que os contratos de empréstimo em que se fundaram os descontos em folha de pagamento não foram subscritos pelo consumidor, mesmo porque, além da presunção de verdade que dela emana, cabia à instituição financeira, à luz do que dispõe o artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovar a autenticidade das suas assinaturas. III. Se a versão fática constante da petição inicial não é inverossímil nem está em contradição com as provas dos autos, a presunção de verdade decorrente da revelia incide em toda a sua plenitude e dispensa a prova dos fatos constitutivos do direito do autor, consoante a inteligência dos artigos 344, 345 e 374, inciso III, do Código de Processo Civil. IV. Caracterizada a revelia e sedimentada a veracidade dos fatos articulados na causa de pedir, não se pode, em sede de apelação, revolver matéria de cunho fático, sob pena de ofensa aos artigos 342, 344, 346 e 1.014 da Lei Processual Civil. V. O artigo 349 do Código de Processo Civil autoriza a atividade probatória do revel, todavia "desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção". VI. Não há fundamento para a restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, na hipótese em que os descontos em folha de pagamento são promovidos pela instituição financeira em função de contratos de empréstimo aparentemente válidos. VII. Apelações desprovidas.” Foi requerido o cumprimento de sentença no valor de R$ 61.155,18 (ID 134325733 dos autos de origem). O Agravante apresentou impugnação, alegando excesso de execução de R$ 10.653,68, mediante a seguinte fundamentação: “A parte alega ter contratado empréstimos nos valores de R$ 16.069,70 e R$ 15.000,00, que totalizam o valor de R$ 31.069,70. Entretanto, foram depositados os valores de R$ 23.260,32 e R$ 18.463,06, totalizando R$ 41.723,38. Se o Banco Pan irá devolver o valor descontado a maior, faz jus, de igual modo, a compensação do valor que a autora recebeu além do que alega ter contratado: CONTRATADO: R$ 31.069,70 RECEBIDO: R$ 41.723,38 EXCESSO: R$ 10.653,68 – VALOR A SER COMPENSADO” Em princípio o pleito de compensação é extemporâneo, pois o valor dos empréstimos não é fato novo, ou seja, superveniente à sentença, presente o disposto no artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: [...] VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.” Assim, pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 04 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator